Tribunal: TCU
Processo: 022.845/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 001989/2023-51, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto Termo de aceitação de indicação de bolsista ¿ GD (no da TCE no sistema: 299/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 7175/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, em desfavor de Fabriciana Vieira Guimaraes, em razão de omissão no dever de prestar contas realizadas por meio do Termo de Aceitação de Indicação de Bolsista Doutorado (GD) no País - Processo CNPq Processo 149676/2010-7 , em face da omissão no dever de prestar contas, caracterizada pela não apresentação do relatório técnico final, cujo prazo se encerrou em 30/6/2014., no valor de R$ 103.536,00. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 103.536,00. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre os eventos que constituem a data em que as contas deveriam ter sido prestadas em 30/6/2014 e a notificação por meio de ofício, de 11/7/2022 (peça 5, p. 3) e AR (peça 5, p. 5-7); considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 37-40). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 022.845/2023-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Fabriciana Vieira Guimaraes (XXX.651.792-XX). 1.2. Unidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.